Tribunal: TCU
Processo: 037.822/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra Luiz Eduardo Ortiz dos Santos Cruz em função de fraude na concessão de benefícios previdenciários, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Luiz Eduardo Ortiz dos Santos Cruz e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até as da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/07/2008 753,62 04/12/2007 693,33 02/03/2010 1.315,81 05/08/2008 1.189,93 04/12/2007 202,22 05/04/2010 1.315,81 02/09/2008 1.189,93 03/01/2008 693,33 04/05/2010 1.315,81 02/09/2008 347,06 07/02/2008 693,33 02/06/2010 1.315,81 02/10/2008 1.189,93 04/03/2008 693,33 02/07/2010 1.315,81 04/11/2008 1.189,93 02/04/2008 726,12 03/08/2010 1.335,40 02/12/2008 1.189,93 05/05/2008 726,12 03/08/2010 117,54 02/12/2008 347,06 03/06/2008 726,12 02/09/2010 667,70 05/01/2009 1.189,93 02/07/2008 726,12 02/09/2010 1.335,40 03/02/2009 1.189,93 04/08/2008 726,12 04/10/2010 1.335,40 03/03/2009 1.234,19 02/09/2008 726,12 03/11/2010 1.335,40 02/04/2009 1.234,19 02/09/2008 363,06 02/12/2010 1.335,40 05/05/2009 1.234,19 02/10/2008 726,12 02/12/2010 667,70 02/06/2009 1.234,19 04/11/2008 726,12 04/01/2011 1.335,40 02/07/2009 1.234,19 02/12/2008 726,12 02/02/2011 1.420,99 04/08/2009 1.234,19 02/12/2008 363,06 02/03/2011 1.420,99 02/09/2009 1.234,19 05/01/2009 726,12 04/04/2011 1.420,99 02/09/2009 617,09 03/02/2009 726,12 03/05/2011 1.420,99 02/10/2009 1.234,19 03/03/2009 769,10 02/06/2011 1.420,99 04/11/2009 1.234,19 02/04/2009 769,10 04/07/2011 1.420,99 02/12/2009 1.234,19 05/05/2009 769,10 02/08/2011 1.420,99 02/12/2009 617,09 02/06/2009 769,10 02/09/2011 1.421,80 05/01/2010 1.234,19 02/07/2009 769,10 02/09/2011 5,67 02/02/2010 1.309,96 04/08/2009 769,10 02/09/2011 710,90 02/03/2010 1.309,96 02/09/2009 769,10 04/10/2011 1.421,80 05/04/2010 1.309,96 02/09/2009 384,55 03/11/2011 1.421,80 04/05/2010 1.309,96 02/10/2009 769,10 02/12/2011 1.421,80 02/06/2010 1.309,96 04/11/2009 769,10 02/12/2011 710,90 02/07/2010 1.309,96 02/12/2009 384,55 03/01/2012 1.421,80 03/08/2010 1.329,22 02/12/2009 769,10 02/02/2012 1.508,24 03/08/2010 115,56 05/01/2010 769,10 02/03/2012 1.508,24 02/09/2010 1.329,22 02/02/2010 816,32 03/04/2012 1.508,24 02/09/2010 664,61 02/03/2010 816,32 03/05/2012 1.508,24 04/10/2010 1.329,22 05/04/2010 816,32 04/06/2012 1.508,24 03/11/2010 1.329,22 04/05/2010 816,32 03/07/2012 1.508,24 02/12/2010 1.329,22 02/06/2010 816,32 02/08/2012 1.508,24 02/12/2010 664,61 02/07/2010 816,32 04/09/2012 1.508,24 04/01/2011 1.329,22 03/08/2010 72,90 04/09/2012 754,12 02/02/2011 1.414,42 03/08/2010 828,47 02/10/2012 1.508,24 02/03/2011 1.414,42 02/09/2010 828,47 05/11/2012 1.508,24 04/04/2011 1.414,42 02/09/2010 414,23 04/12/2012 1.508,24 03/05/2011 1.414,42 04/10/2010 828,47 04/12/2012 754,12 02/06/2011 1.414,42 03/11/2010 828,47 03/01/2013 1.508,24 04/07/2011 1.414,42 02/12/2010 828,47 04/02/2013 1.601,75 02/08/2011 1.414,42 02/12/2010 414,23 04/03/2013 1.601,75 02/09/2011 1.415,22 04/01/2011 828,47 02/04/2013 1.601,75 02/09/2011 707,61 02/02/2011 881,57 03/05/2013 1.601,75 02/09/2011 5,60 02/03/2011 881,57 04/06/2013 1.601,75 04/10/2011 1.415,22 04/04/2011 881,57 02/07/2013 1.601,75 03/11/2011 1.415,22 03/05/2011 881,57 02/08/2013 1.601,75 02/12/2011 1.415,22 02/06/2011 881,57 03/09/2013 1.601,75 02/12/2011 707,61 04/07/2011 881,57 03/09/2013 800,87 03/01/2012 1.415,22 02/08/2011 881,57 02/10/2013 1.601,75 02/02/2012 1.501,26 02/09/2011 882,07 04/11/2013 1.601,75 02/03/2012 1.501,26 02/09/2011 441,03 03/12/2013 1.601,75 03/04/2012 1.501,26 02/09/2011 3,50 03/12/2013 800,87 03/05/2012 1.501,26 04/10/2011 882,07 03/01/2014 1.601,75 04/06/2012 1.501,26 03/11/2011 882,07 04/02/2014 1.690,80 03/07/2012 1.501,26 02/12/2011 882,07 07/03/2014 1.690,80 02/08/2012 1.501,28 02/12/2011 441,03 02/04/2014 1.690,80 04/09/2012 1.501,26 03/01/2012 882,07 05/05/2014 1.690,80 04/09/2012 750,63 02/02/2012 935,69 03/06/2014 1.690,80 02/10/2012 1.501,26 02/03/2012 935,69 02/07/2014 1.690,80 05/11/2012 1.501,26 03/04/2012 935,69 04/08/2014 1.690,80 04/12/2012 1.501,26 03/05/2012 935,69 02/09/2014 1.690,80 04/12/2012 750,63 04/06/2012 935,69 02/09/2014 845,40 03/01/2013 1.501,26 03/07/2012 935,69 02/10/2014 1.690,80 04/02/2013 1.594,33 02/08/2012 935,69 04/11/2014 1.690,80 04/03/2013 1.594,33 04/09/2012 935,69 02/12/2014 1.690,80 02/04/2013 1.594,33 04/09/2012 467,84 02/12/2014 845,40 03/05/2013 1.594,33 02/10/2012 935,69 05/01/2015 1.690,80 04/06/2013 1.594,33 05/11/2012 935,69 03/02/2015 1.796,13 02/07/2013 1.594,33 04/12/2012 935,69 03/03/2015 1.796,13 02/08/2013 1.594,33 04/12/2012 467,84 02/04/2015 1.796,13 03/09/2013 1.594,33 03/01/2013 935,69 05/05/2015 1.796,13 03/09/2013 797,16 04/02/2013 993,70 02/06/2015 1.796,13 02/10/2013 1.594,33 04/03/2013 993,70 02/07/2015 1.796,13 04/11/2013 1.594,33 02/04/2013 993,70 04/08/2015 1.796,13 03/12/2013 1.594,33 03/05/2013 993,70 02/09/2015 1.796,13 03/12/2013 797,16 04/06/2013 993,70 02/10/2015 1.796,13 03/01/2014 1.594,33 02/07/2013 993,70 02/10/2015 898,06 04/02/2014 1.682,97 02/08/2013 993,70 04/11/2015 1.796,13 07/03/2014 1.682,97 03/09/2013 993,70 02/12/2015 1.796,13 02/04/2014 1.682,97 03/09/2013 496,85 02/12/2015 898,06 05/05/2014 1.682,97 02/10/2013 993,70 05/01/2016 1.796,13 03/06/2014 1.682,97 04/11/2013 993,70 02/02/2016 1.998,73 02/07/2014 1.682,97 03/12/2013 993,70 02/03/2016 1.998,73 04/08/2014 1.682,97 03/12/2013 496,85 04/04/2016 1.998,73 02/09/2014 1.682,97 03/01/2014 993,70 03/05/2016 1.998,73 02/09/2014 841,48 04/02/2014 1.048,94 02/06/2016 1.998,73 02/10/2014 1.682,97 07/03/2014 1.048,94 04/07/2016 1.998,73 04/11/2014 1.682,97 02/04/2014 1.048,94 02/08/2016 1.998,73 02/12/2014 1.682,97 05/05/2014 1.048,94 02/09/2016 1.998,73 02/12/2014 841,48 03/06/2014 1.048,94 02/09/2016 999,36 05/01/2015 1.682,97 02/07/2014 1.048,94 04/10/2016 1.998,73 03/02/2015 1.787,81 04/08/2014 1.048,94 03/11/2016 1.998,73 03/03/2015 1.787,81 06/08/2007 1.120,56 02/12/2016 1.998,73 02/04/2015 1.787,81 06/08/2007 186,76 02/12/2016 999,36 05/05/2015 1.787,81 05/09/2007 1.120,56 03/01/2017 1.998,73 02/06/2015 1.787,81 05/09/2007 280,14 02/02/2017 2.130,24 02/07/2015 1.787,81 02/10/2007 1.120,56 02/03/2017 2.130,24 04/08/2015 1.787,81 05/11/2007 1.120,56 04/04/2017 2.130,24 02/09/2015 1.787,81 04/12/2007 280,14 03/05/2017 2.130,24 02/10/2015 1.787,81 04/12/2007 1.120,56 02/06/2017 2.130,24 02/10/2015 893,90 03/01/2008 1.120,56 04/07/2017 2.130,24 04/11/2015 1.787,81 07/02/2008 1.120,56 02/08/2017 2.130,24 02/12/2015 1.787,81 04/03/2008 1.120,56 04/09/2017 2.130,24 02/12/2015 893,90 02/04/2008 1.170,42 04/09/2017 1.065,12 05/01/2016 1.787,81 05/05/2008 1.170,42 03/10/2017 2.130,24 02/02/2016 1.989,47 03/06/2008 1.170,42 03/11/2017 2.130,24 02/03/2016 1.989,47 02/07/2008 1.170,42 04/12/2017 2.130,24 04/04/2016 1.989,47 04/08/2008 1.170,42 04/12/2017 1.065,12 03/05/2016 1.989,47 02/09/2008 1.170,42 03/01/2018 2.130,24 02/06/2016 1.989,47 02/09/2008 585,21 02/02/2018 2.174,33 04/07/2016 1.989,47 02/10/2008 1.170,42 02/03/2018 2.174,33 02/08/2016 1.989,47 04/11/2008 1.170,42 03/04/2018 2.174,33 02/09/2016 1.989,47 02/12/2008 1.170,42 03/05/2018 2.174,33 02/09/2016 994,73 02/12/2008 585,21 04/06/2018 2.174,33 04/10/2016 1.989,47 05/01/2009 1.170,42 03/07/2018 2.174,33 03/11/2016 1.989,47 03/02/2009 1.170,42 02/08/2018 2.174,33 02/12/2016 1.989,47 03/03/2009 1.239,70 04/09/2018 2.174,33 02/12/2016 994,73 02/04/2009 1.239,70 04/09/2018 1.087,16 03/01/2017 1.989,47 05/05/2009 1.239,70 02/06/2009 2.230,13 02/02/2017 2.120,37 02/06/2009 1.239,70 07/07/2009 2.908,87 02/03/2017 2.120,37 02/07/2009 1.239,70 11/08/2009 2.908,87 04/04/2017 2.120,37 04/08/2009 1.239,70 09/09/2009 2.908,87 03/05/2017 2.120,37 02/09/2009 1.239,70 09/09/2009 969,62 18/06/2007 138,66 02/09/2009 619,85 14/10/2009 2.908,87 03/07/2007 693,33 02/10/2009 1.239,70 11/11/2009 2.908,87 02/08/2007 693,33 04/11/2009 1.239,70 07/12/2009 2.908,87 04/09/2007 693,33 02/12/2009 1.239,70 07/12/2009 969,62 04/09/2007 202,22 02/12/2009 619,85 06/01/2010 2.908,87 02/10/2007 693,33 05/01/2010 1.239,70 05/02/2010 3.087,47 05/11/2007 693,33 02/02/2010 1.315,81 09/03/2010 3.087,47 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.